Tribunal: TJMT
Processo: 1013646-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Translator
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO AJUIZADO POR PRETENSA COMPANHEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO – NOMEAÇÃO COMO INVENTARIANTE – IMPOSSIBILIDADE – ARTS. 617 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES – CONEXÃO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A ordem de preferência legal para a nomeação de inventariante está enumerada no art. 617 do CPC e, embora não seja absoluta, delimita os legitimados para assumir o encargo e, consequentemente, propor a abertura do inventário.
Ausente demonstração inequívoca da condição de companheira supérstite, sobretudo pela existência de ação de reconhecimento da união estável pendente de julgamento, impõe-se a remoção da parte que não detém o status de herdeira.
As questões não apreciadas na origem não podem ser consideradas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013646-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), FELIPE SOGNO PEREIRA - CPF: 040.955.991-11 (AGRAVANTE), LUCAS SOGNO PEREIRA - CPF: 040.956.011-16 (AGRAVANTE), PAULA CAROLINA GUIMARAES GOMES DA SILVA - CPF: 809.639.191-72 (AGRAVADO), DEBORA PINHO DE ALENCAR ABURAD - CPF: 846.039.331-34 (ADVOGADO), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), MARCELO SOGNO PEREIRA - CPF: 451.933.471-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
INVENTÁRIO
AJUIZADO POR PRETENSA COMPANHEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO – NOMEAÇÃO COMO INVENTARIANTE – IMPOSSIBILIDADE – ARTS. 617 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES – CONEXÃO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A ordem de preferência legal para a nomeação de inventariante está enumerada no art. 617 do CPC e, embora não seja absoluta, delimita os legitimados para assumir o encargo e, consequentemente, propor a abertura do inventário.

Ausente demonstração inequívoca da condição de companheira supérstite, sobretudo pela existência de ação de reconhecimento da união estável pendente de julgamento, impõe-se a remoção da parte que não detém o
status
de herdeira.

As questões não apreciadas na origem não podem ser consideradas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1013646-77.2023.8.11.0000 de decisão da 1a Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Inventário, recebeu o feito e nomeou a agravada como inventariante.

Os agravantes alegam que ela (agravada) não tem legitimidade para propor a ação, pois não preenche os requisitos do art. 616 do CPC.

Dizem que tramita Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem n. 102154134.2021.8.11.0041 porém, até que esse feito seja julgado, ela não ostenta a condição de companheira sobrevivente.

Argumentam que, em razão da conexão, a competência para processar e julgar o feito seria da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, a quem foi primeiramente distribuído o Reconhecimento da União Estável.

Afirmam que há conflito entre a decisão que ora se discute e a proferida na outra ação que é objeto do agravo de instrumento n. 1018406-40.2021.8.11.0000.

Efeito Suspensivo deferido (ID no. 172385154).

Embora intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID no. 176424176).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes buscam a remoção da parte adversa do encargo de inventariante do espólio de Marcelo Sogno Pereira.

Para tanto arguem questões relacionadas à futura partilha de bens, indagando sobre a real existência da união estável entre o
de cujus
e a agravada, sobretudo pela existência de ação que visa o reconhecimento do alegado relacionamento (proc. no. 1021541-34.2021.8.11.0041).

O art. 615 dispõe que “
o requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido no art. 611
”.

Já a ordem de preferência legal para a nomeação de inventariante está enumerada no art. 617 do CPC e, embora não seja absoluta, delimita a legitimidade concorrente para assumir o encargo, assim como para propor a abertura do inventário (art. 616).

Pelo que se depreende, a agravada não preenche os requisitos para gerir os bens do
de cujus
pois para tal seria necessária a demonstração inequívoca da condição de companheira supérstite, o que não é a hipótese dos autos já que tramita ação de reconhecimento da união estável ainda pendente de julgamento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO DE BENS -RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL -
PROVA INCONTESTE DA ENTIDADE FAMILIAR - PROCESSAMENTO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO - CABIMENTO - NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE - COMPANHEIRA - UNIÃO ESTÁVEL PENDENTE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL
- IMPOSSIBILIDADE.

O colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem entendimento consolidado no sentido de que inexiste óbice ao reconhecimento de união estável no bojo do inventário de bens quando aquela puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos. Por sua vez, o artigo 617, inciso I, do CPC estabelece que terá preferência na ordem de nomeação como inventariante o cônjuge ou companheiro supérstite que estivesse convivendo com o de cujus ao tempo de sua morte.
Na hipótese dos autos, pendente o reconhecimento judicial da condição de companheira da agravante, não é cabível a sua nomeação como inventariante
.

(TJ-MG - AI: 10000211295456001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO -
NOMEAÇÃO DA AGRAVANTE COMO INVENTARIANTE - IMPOSSIBILIDADE - UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA
- SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - ART. 313, V, 'A, DO CPC - DESNECESSIDADE - RESERVA DE QUINHÃO - ART. 628, § 2o, DO CPC- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 617, I, do CPC, o cônjuge ou companheiro sobrevivente tem prioridade na nomeação como inventariante, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte.
In casu
, a agravante não tem, por ora, direito a esta prerrogativa, sobretudo porque a sua suposta união estável com o de cujus ainda não foi reconhecida
. O art. 313, V, do CPC, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito "depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente". No caso dos autos, no entanto, a pendência da Ação de Reconhecimento de União Estável post mortem movida pela agravante, por si só, não impõe a suspensão da presente Ação de Inventário, notadamente diante da possibilidade de se reservar o seu quinhão hereditário no feito de origem, como preceitua o art. 628, § 2o, do CPC. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AI: 10000212223168001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

AÇÃO DE INVENTÁRIO COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL.

Decisão que determinou seja a questão da união estável objeto de ação própria, devendo a requerente comprovar o respectivo ajuizamento em 30 dias -
Pretensão da agravante de reconhecimento da existência de união estável e de sua nomeação como inventariante - Impossibilidade – Provas dos autos que não demonstram relação pública, notória e duradoura com ânimo de constituir família - Questão que demanda maior dilação probatória, perante o Juízo competente
- Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 21758804020218260000 SP 2175880-40.2021.8.26.0000, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 02/08/2021, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REMOÇÃO EX OFÍCIO DA INVENTARIANTE – NÃO OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO PRÉVIO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – NOMEAÇÃO DO PRETENSO COMPANHEIRO COMO INVENTARIANTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL À ÉPOCA DO FALECIMENTO DA DE CUJUS – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ÓBICE AO EXERCÍCIO DO ENCARGO POR PARTE DA RECORRENTE – DECISÃO QUE MERECE REFORMA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3-Ademais, em relação à ordem de preferência para nomeação do inventariante, prevista no art. 617 do CPC, verifica-se que para que o companheiro, ora agravado, pudesse assumir tal encargo, necessário seria que a condição de união estável tivesse sido demonstrada por prova inconteste do fato, ou tivesse sido reconhecida pelos herdeiros do falecido ou por decisão judicial, o que não ocorre no caso em questão, no qual se verifica discussão acerca da condição de cônjuge/companheiro do agravado em ação própria (ID No. 552228),
havendo controvérsia em relação à convivência em união estável entre o falecida e o recorrido à época do óbito, o que não demonstra sua condição de herdeiro neste momento e, por conseguinte, inviabiliza sua nomeação como inventariant
e. (...) 5-Recurso conhecido e provido, para restituir a agravante ao encargo de inventariante, diante da não observância ao contraditório, previsto no art. 623 do CPC c/c arts. 9o e 10o do CPC, bem como por figurar a ora recorrente até o presente momento, como única herdeira da sua filha falecida.

(TJ-PA - AI: 08030622420188140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/11/2019, 2a Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2019)

Por conseguinte, evidenciado que a requerente não preenche os requisitos para figurar como inventariante, impõe-se a sua remoção do encargo.

No mais, as questões referentes a incompetência do juízo decorrente da suposta conexão entre a Ação de Reconhecimento de União Estável no. 1021541-34.2021.8.11.0041 e o processo de inventário não foram apreciadas na origem, de modo que não podem ser consideradas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A matéria que se coloca no presente recurso diz respeito apenas do acerto ou não da decisão agravada.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para remover a agravada da função de inventariante e determinar nova nomeação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023